Tribunal: TJMT
Processo: 1042731-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042731-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.850.131-12 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO Juízo E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITOS NO IMÓVEL – DESPESAS SUPORTADAS PELO CONSUMIDOR APÓS REPAROS EFETUADOS PELA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPROVADO NOS AUTOS - DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 144410210, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.152,76 (quatro mil e cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminares
: Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de perícia técnica e Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de responsabilidade - Imóvel construído de acordo com o memorial descritivo - Nexo de causalidade não demonstrado;

3)

A ausência de comprovação de manutenção preventiva;

4)

A impossibilidade de condenação em dano material – Reformas realizadas por mera liberalidade;

5)

A inexistência de danos morais
.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente é responsável pelo empreendimento, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da lide em que se discute danos decorrentes de vício de construção e
defeitos no imóvel
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da reclamada o apartamento 203, no Bloco 10, no Condomínio Chapada dos Pinhais, em Cuiabá-MT, sendo que no dia
21/04/2021
solicitou à demandada a troca da pia da cozinha.

Afirma que, no ato da realização do serviço, o imóvel ainda não estava habitado, sendo que com a troca da pia a reclamada deixou sobra de cimento entrar no ralo e acabou entupindo, sendo que esqueceram a torneira ligada e alagou todo o imóvel, causando danos no piso laminado, no armário planejado e na pintura.

Informa que a reclamada consertou somente o ralo entupido e trocou parte do armário planejado,
o que ficou desconforme da cor original
, conforme imagens anexadas nos autos.

Assegura que, com relação ao piso, o autor solicitou um de melhor qualidade, o que foi negado, sob a alegação de que só é autorizado o piso laminado.

Sustenta que, não havendo acordo com a reclamada, registrou reclamação no
Procon (FA no 2021.05/00004652303)
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, assevera que todos os chamados realizados dentro do período de garantia foram devidamente atendidos pela reclamada.

No entanto, afirma ter se recusado, legitimamente, a substituir o piso solicitado por “outro de melhor qualidade”, bem como a refazer o armário planejado, por se tratar de itens em desconformidade com aqueles efetivamente contratados pelo consumidor e que fugiam à sua responsabilidade.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
comporta reparos.

Isso porque, a reclamada, em sede de defesa perante o Procon (id. 144410183) , admite que recebeu reclamação da parte autora sobre os danos relatados no imóvel, informando ter realizado os reparos, providenciado a restauração do armário do cliente, bem como oferecido a reinstalação do piso original, laminado.

Por fim, negou o reembolso dos valores pagos pelo reclamante.

No caso, as fotografias apresentadas pelo autor, aliadas às notas fiscais anexadas pelo reclamante à inicial (ids. 144410180 a 144410185), evidenciam que este efetivamente suportou o prejuízo material após reparos feitos pela promovida.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, a reclamada
não se desincumbiu de comprovar que deu a correta execução do reparo do imóvel.
Ademais,
não nega que houve o defeito noticiado, confessando que seus prepostos compareceram no local e somente deixaram de atender à substituição do piso.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, há que se reconhecer o direito da parte autora à restituição do importe efetivamente comprovado nos autos, conforme apurado em sentença,
referente à mobília danificada e não reparada adequadamente pela reclamada
, eis que
não trouxe aos autos prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora
.

Ademais, não há se falar na inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço da demandada, em razão dos vícios apresentados no imóvel. Neste sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
- IMÓVEL - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações que versam sobre contratos de compra e venda de imóvel firmados entre construtora e destinatário final. 2. Defeitos de construção estruturais, são vícios intrínsecos de qualidade do produto por insegurança, que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se a parte consumidora a um perigo iminente que proporciona o direito em reclamar a reparação por danos no prazo de até cinco anos, a contar da data do evento e do momento em que se torna conhecido, nos termos do art. 27 do CDC. Não havendo se falar em decadência do direito do consumidor, nos termos do artigo 26 do CDC. 3-
É sabido que, na hipótese de defeito/vício estrutural na obra, a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso
. 4. Constatada a responsabilidade da construtora pelos danos verificados na unidade imobiliária, razão assiste a parte autora quanto ao pedido de condenação em danos materiais, cujo montante deve ser preservado conforme fixado na sentença, porquanto foram levados em consideração os valores e informações constantes do laudo pericial. 5. Considerando o teor do artigo 492, do Código de Processo Civil, não deve prosperar o pedido da ré de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer, pois caso o julgador singular assim o fizesse, extrapolaria o que fora pleiteado na inicial. 6.
Devem ser ressarcidos os prejuízos de ordem moral, na espécie presumidos (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia e decorrentes da própria gravidade do constrangimento ocasionado ao comprador
. 7. Revela-se diminuto o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos morais, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. A incidência dos consectários legais, no tocante à reparação extrapatrimonial, deve ocorrer a partir do respectivo arbitramento. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01618899020148090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).
Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento
indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022